Tribunal: STF
Processo: AI 152036
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356, DESTA CORTE.
        È inadmissível o recurso extraordinário quando o tema
constitucional suscitado não foi ventilado no acórdão recorrido, nem se
lhe opôs embargos de declaração, para sanar eventual omissão.
        Agravo regimental improvido.